Tribunal: STF
Processo: RE 778446
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 31.08.2023. ART. 29 DA LEI MUNICIPAL Nº 14.381/2007. NORMA DECLARADA, EM PARTE, INCONSTITUCIONAL POR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. VÍCIO DE INICIATIVA NÃO RECONHECIDO. GRATIFICAÇÃO LEGISLATIVA DE INCENTIVO À ESPECIALIZAÇÃO E PRODUTIVIDADE – GLIEP. INCORPORAÇÃO AFASTADA COM BASE NOS ARTS. 111 E 115, II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 484 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 125, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. O julgador não é obrigado a responder a todos os pontos suscitados no recurso, caso encontre motivos suficientes para fundamentar a decisão. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.